Tribunal: TJES
Processo: 5000842-80.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-80.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIXON ZANELATO SANTANA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. MULTA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais interposta por NIXON ZANELATO SANTANA em face de BANCO SAFRA S A objetivando liminarmente a exclusão do Requerente dos Cadastros Restritivos de Crédito (SCR), referentemente ao apontamento indevido e identificado pelo valor de R$ 11.301,60 (onze mil trezentos e um reais e sessenta centavos), uma vez que presentes os requisitos e os pressupostos ensejadores para tanto, bem como seja deferido da mesma forma o pedido de exibição de documentos na forma e nos termos pleiteados alhures, pois foi com base neste que resultou a negativação perseguida neste Caderno Processual, sob pena de ser imposta multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia no atraso no descumprimento da ordem judicial (art. 497 do CPC), devendo tal fato ser devidamente comprovado nos autos, bem ainda ser qualquer eventual valor apurado a este título e sob esta rubrica, revertido a favor e em prol do Requerente.

No mérito, requereu a procedência
in totum
dos pedidos autorais, com a pretensão de condenar o Banco Réu a pagar o numerário Indenizatório a título de Danos Morais no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do salário-mínimo nacional para o Requerente, não se atendo os comandos sentenciais tão somente ao ato das inscrições, mas também pela manutenção indevida destas que foram perpetuadas pelo tempo, bem como por se tratar como de fato se trata, de práticas contumazes e reiteradas, caracterizando assim a sua reincidência específica e quadruplamente qualificada, na certeza de que assim valorando o montante condenatório, prestigia o caráter pedagógico do instituto no cotejo com os atos levados a efeito para com o nome alheio, bem como a declaração de inexistência e consequentemente a exigência de referido débito de R$ 11.301,60 (onze mil trezentos e um reais e sessenta centavos) em definitivo.

Em contestação (ID 6029604), o Requerido sustenta a LITISPENDÊNCIA de acordo com o artigo 337, 3º do CPC, por tratar-se de duas ações idênticas, às mesmas partes e a causa de pedir, vislumbrando-se que a parte autora ajuizou outras duas Ações idênticas, em curso neste d. Juízo, sob os números 5000757-94.2022.8.08.0047 e 5000756- 12.2022.8.08.0047.

A sentença (ID 6029623) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Conforme se observa dos termos dos autos, pretende o autor o ressarcimento de danos imateriais, pela alegada inclusão de débito em sistema de consulta perante o Banco Central, asseverando que a restrição "pública" perante o SERASA foi retirada, entretanto a restrição no Banco Central não o foi.

A par não se tratar o cadastro SCR de cadastro público, o próprio autor noticia que a pretensão de recebimento de danos já restou veiculada nos autos dos processos 5000757-94.2022.8.08.0047 e 5000756-12.2022.8.08.0047.

Obviamente, em se tratando de suposta mácula ao direito de imagem do autor, este patrimônio (imagem) é indiviso, não se podendo pretender indenização múltipla, pelo mesmo fato nocivo.

Face ao exposto, julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, na forma do artigo 485, V do CPC.

Sem custas e honorários nesta fase procedimental, ante aos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (6029641), questionando a r. Sentença prolatada, sob argumento de que carece de fundamentação e de juridicidade, não refletindo assim tudo aquilo que dos autos, é que assim traz as suas irresignações e apontamentos objetivos em seu refute, para que Vossas Excelências delas possam tomar ciência de suas existências e examiná-las sob os vários fundamentos relevantes de direito, na certeza de que outra não será a conclusão deste juízo senão pelo reconhecimento de suas existências, julgando o presente Recurso Inominado procedente in totum, para declarar a inexistência e a inexigência daquele débito inscrito no SCR.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7711494), requerendo a manutenção da decisão questionada.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

VOTO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De plano, tenho que o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento ou redução da multa imposta em sede de embargos de declaração.

Vale destacar que a decisão dos embargos de declaração ora impugnada não integra a sentença, tendo em vista que o fundamento do não acolhimento do aludido recurso é relativo a questão processual alheia ao mérito da pretensão debatida nos autos.

Assim, tenho como descabido o recurso inominado interposto no que se refere a este pleito, pois se observa do art. 41 da Lei 9.099/1995 que o Recurso Inominado somente é admissível em hipótese de impugnação à sentença, o que afasta a admissibilidade deste instrumento como meio de rediscutir a decisão interlocutória proferida em sede de embargos declaratórios.

Observo, ainda, que a Lei 9.099/1995 não prevê recurso hábil a combater decisões de natureza interlocutória, em respeito ao princípio da irrecorribilidade que permeia os processos no âmbito dos Juizados Especiais.

Por estes motivos, entendo pela não provimento do Recurso Inominado. Explico.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença que reconheceu a coisa julgada, o Recorrente alega que “para cada anotação indevida haverá uma ação própria e específica correspondente, fato este que se dá, como se verá Excelência, de forma reiterada, porém, a reincidência agora destes atos odiosos praticados contra a honra e imagem alheias por aquela, ou seja, contra os Direitos e as Garantias do Autor ocorreram de forma quadruplamente qualificada, deixando assim claro desde já, que esta demanda se refere especificamente no tocante àquela anotação também ilegal que foi imposta por aquela, juntamente a todo Sistema Financeiro Nacional – SFN, no montante de R$ 11.301,60 (onze mil trezentos e um reais e sessenta centavos) que é vinculado ao Banco Central do Brasil, e conhecida como “Restrição SCR”.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95. CONDENO o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)